Tribunal: TCU
Processo: 047.753/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10881/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência sobre a seguinte impropriedade/falha, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 047.753/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Active Engenharia Ltda. (68.287.134/0001-16). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe; Procuradoria da República/SP - MPF/MPU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel Marotti Corradi (214.418/OAB-SP) e outros, representando Active Engenharia Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregões Eletrônicos 97/2017, 101/2017, 111/2017 289/2017, 341/2017 e 342/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a aceitação de atestado de capacidade técnica em nome de pessoa jurídica diversa da licitante participante do certame afronta o Acórdão 2326/2019-TCU-Plenário , bem como o Acórdão 2208/2016-TCU-Plenário , haja vista não se admitir a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993), uma vez que a primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional que atua na empresa.